Tribunal: TJES
Processo: 0016218-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra Paulo Roberta Rocha, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC. O título executivo se fundamenta em contrato de financiamento e termo de adesão assinado pelo executado. A sentença recorrida considerou ausente prova suficiente de anuência do consumidor aos termos do contrato, uma vez que este foi registrado em cartório cinco anos antes da assinatura do termo de adesão e não possui a assinatura do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de adesão acompanhado do contrato de financiamento constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC; (ii) verificar se houve descumprimento do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, quando acompanhado do contrato de financiamento que contém as condições gerais do negócio jurídico pactuado.

4. As cláusulas do contrato de financiamento não necessitam estar individualmente assinadas pelo consumidor quando há termo de adesão vinculante, pois o contrato foi substituído formalmente pelo novo instrumento com anuência expressa no termo assinado.

5. A presente execução é lastreada por obrigação certa, líquida e exigível, conforme o demonstrativo de parcelas não adimplidas, nos termos do art. 783 do CPC.

6. A documentação apresentada indica a relação jurídica e o crédito pleiteado, não havendo inépcia da inicial.

7. Não houve violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, uma vez que o termo de adesão especifica as condições da operação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “1. O termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das condições gerais do contrato de financiamento, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 783; 784, III. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0018516-02.2020.8.08.0024; TJES, AC 0018496-11.2020.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016218-37.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PAULO ROBERTO ROCHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra Paulo Roberta Rocha, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC. O título executivo se fundamenta em contrato de financiamento e termo de adesão assinado pelo executado. A sentença recorrida considerou ausente prova suficiente de anuência do consumidor aos termos do contrato, uma vez que este foi registrado em cartório cinco anos antes da assinatura do termo de adesão e não possui a assinatura do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de adesão acompanhado do contrato de financiamento constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC; (ii) verificar se houve descumprimento do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, quando acompanhado do contrato de financiamento que contém as condições gerais do negócio jurídico pactuado.

4. As cláusulas do contrato de financiamento não necessitam estar individualmente assinadas pelo consumidor quando há termo de adesão vinculante, pois o contrato foi substituído formalmente pelo novo instrumento com anuência expressa no termo assinado.

5. A presente execução é lastreada por obrigação certa, líquida e exigível, conforme o demonstrativo de parcelas não adimplidas, nos termos do art. 783 do CPC.

6. A documentação apresentada indica a relação jurídica e o crédito pleiteado, não havendo inépcia da inicial.

7. Não houve violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, uma vez que o termo de adesão especifica as condições da operação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

____________

Tese de julgamento
: “1. O termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das condições gerais do contrato de financiamento, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 783; 784, III. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0018516-02.2020.8.08.0024; TJES, AC 0018496-11.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016218-37.2020.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
:
PAULO ROBERTA ROCHA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença de fl. 57, que, nos autos da

ação
de execução de título extrajudicial

ajuizada pela recorrente em face de
PAULO ROBERTA ROCHA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

O Julgador de origem não condenou a apelante ao pagamento de custas processuais, que já tinham sido quitadas, e honorários advocatícios, uma vez que a executada não chegou a ser citada.

Em suas razões, a apelante sustentou que o título executivo foi devidamente embasado por termo de adesão assinado pela parte executada.

Sem contrarrazões.

O Magistrado primevo exerceu juízo negativo de retratação (id 7764554).

De plano, destaco que o negócio sob exame revela relação de consumo a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afinal, a contratante é destinatária final do serviço, nos termos do art. 2
o
da Lei nº 8.078/1990.

Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula nº 297,que dispõe que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a presente execução foi lastreada em contrato de financiamento e termo de adesão (fls. 11/18) para concessão de crédito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando a dívida no valor de R$ 13.315,50 (treze mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos).

O contrato de financiamento de fls. 12/18 contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão de fl. 11, assinado pelo executado e por duas testemunhas.

Não obstante, em sentença, o Magistrado
a quo
entendeu que, pelo fato do contrato de financiamento ter sido registrado em cartório em 2011 – cinco anos antes da assinatura do termo de adesão, que se deu em 2014 –, e não ter a assinatura da executada, não restou comprovado a que termos o consumidor teria anuído no momento de celebração do negócio, ou seja, de modo que não há prova da validade da contratação.

Como cediço, constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inciso III do art. 784, do Código de Processo Civil, entre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Nesse sentido, verifico que o termo de adesão (fl. 11) foi assinado pelo consumidor e por duas testemunhas, inclusive com a observação de que as partes “
firmam entre si um contrato cujo valor e forma estão especificados acima, mediante as cláusulas e condições gerais do Contrato de Financiamento registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o microfilme sob o nº 197512, ou automaticamente outro que lhe suceder/alterar, cujo inteiro teor faz parte integrante e complementar do presente TA. O Financiado e o Fiador declaram ter conhecimento do contrato acima referido, cuja cópia recebem neste ato, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as obrigações nele contidas”.

Do mesmo modo, embora o

contrato de financiamento juntado às fls. fls. 12/18 se refira ao microfilme de 216495, e não àquele de nº 197512, mencionado no termo de adesão, na cláusula vigésima sexta do contrato consta que “
fica revogado o contrato registrado no Cartório de Títulos e Documentos Myrian Castello Miguel, Vitória/ES, nº 197.512, sendo o mesmo substituído pelo presente instrumento”
.

Inclusive, o parágrafo primeiro da cláusula terceira do referido contrato prevê que “
A
operação será firmada mediante a assinatura do FINANCIADO/CLIENTE no TA”
.

Somado a isso, observo que o termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1
a
prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.

Ainda, a petição inicial foi instruída com planilha de cálculo (fl. 19) com o demonstrativo das parcelas não adimplidas, o que indica que a presente execução é lastreada por título de obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC “(
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”).

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido (STJ, RESP n. 826.660/RS).
O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES; AC 0018516-02.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11/04/2024)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES; AC 0018496-11.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)
(grifei)

Portanto, entendo que, ao contrário do que assinalou o juízo de origem, não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6
o
, III do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a r. sentença deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA.

Este é o voto.